Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701852-90.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: M A COMERCIO CALCADOS EIRELI - ME AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Observo que não foi oportunizado à adversa parte a faculdade para contradizer o recurso (agravo interno) de ID no 16111641. Com efeito, confiro ao recorrido o prazo legal para que o faça, caso deseje, na forma do artigo 1.021, § 2o, do novo Código de Processo Civil. Após, nova conclusão para a análise do recurso. Em Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator